Tribunal: TJPA
Processo: 0801067-61.2020.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801067-61.2020.8.14.0046

APELANTE: DATIVO ARAUJO DE ALMEIDA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. ARMAZENAMENTO DE MADEIRA SEM A LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO EXPEDIDO PELO IBAMA EM OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. NEXO CAUSAL. DANO PRESUMIDO. LEI Nº 6.938/81. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Os danos causados ao meio ambiente alegados nos autos estão embasados em documentos oficiais expedidos pelo IBAMA, como Auto de Infração e demais documentos acostados. Dentre eles estão documentos emitidos por fiscais ambientais, que gozam de presunção de veracidade e legitimidade inerentes aos atos administrativos.

2 -
Os autos de infração são documentos emitidos por agentes públicos fiscalizadores competentes, que possuem presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, e cabe ao Apelante a produção de prova em contrário.

3 -
Não vislumbro, nos autos, qualquer indício de vício ou invalidade dos documentos exarados pela autoridade fiscal, e as alegações da Apelante são insuficientes para desconstituir tais documentos, que, por gozar de fé pública, somente podem ser invalidados por robusta prova em contrário.

4 -
A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente. Assim, configurada, na espécie, a responsabilidade civil ante o ato ilícito praticado pela Apelante, não há como afastar a condenação imposta.

5 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Dativo Araújo de Almeida Júnior, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Ambiental promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Os autos narram que o réu foi autuado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em razão do exercício de atividade em serraria sem licença e pela ausência de créditos florestais para a madeira localizada na serraria, sem autorização do órgão ambiental competente.

Em razão do crime ambiental praticado, o autor destacou a necessidade de 3 (três) consequências jurídicas, quais sejam: a responsabilização penal; responsabilização administrativa, com aplicação de multa administrativa; e responsabilização civil, preventiva ou reparatória, ensejando na indenização moral e material pelos danos causados à sociedade com a lesão ao meio ambiente.

Nesta senda, requereu a condenação da demandada no reflorestamento da área desmatada ou da área indicada pelo IBAMA, além de indenização por dano moral e material à coletividade.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o feito, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO A PRETENSÃO AUTORAL, extinguindo o processo com resolução do seu mérito, para condenar a(s) parte(s) requerida(s) a:

a) criar e implantar nova área florestal, localizada neste município, a ser indicada e fiscalizada pela SEMMA, cuja superfície seja suficiente para o reflorestamento da área degradada, no prazo 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa mensal que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), recolhida ao Fundo que cuida o art. 13 da Lei nº7.347/85.

b) ao pagamento, a título de indenização pecuniária, por reparação aos danos causados ao meio ambiente, na importância que fixo em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a reverterem em projetos de preservação ambiental, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que cuida o art. 13 da Lei n. 7.347/85.”

Inconformado, o ora réu interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que a madeira encontrada não era de sua propriedade e que teria sido deixada no pátio de sua empresa por extratores da região que tinham a intenção de vender a madeira.

Alega que o Auto de Infração não comprova o dano ambiental passível de indenização, sustentando que não tinha responsabilidade pelos danos ambientais causados pela extração da madeira.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau ratificou as contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Os danos causados ao meio ambiente alegados nos autos estão embasados em documentos oficiais expedidos pelo IBAMA, como Auto de Infração e demais documentos acostados. Dentre eles estão documentos emitidos por fiscais ambientais, que gozam de presunção de veracidade e legitimidade inerentes aos atos administrativos.

Os autos de infração são documentos emitidos por agentes públicos fiscalizadores competentes, que possuem presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, e cabe ao Apelante a produção de prova em contrário.

Inicialmente, ressalto que a proteção ao meio ambiente se reveste de
status
constitucional outorgado pelo art. 225, da Carta Magna,
in verbis
:

Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Na tutela protetiva e repressiva do meio ambiente, ganha relevo o princípio do poluidor-pagador, pois
“O uso gratuito dos recursos naturais tem representado um enriquecimento ilegítimo do usuário, pois a comunidade que não usa do recurso ou que o utiliza em menor escala fica onerada. O poluidor que usa gratuitamente o meio ambiente para nele lançar os poluentes invade a propriedade pessoal de todos os outros que não poluem, confiscando o direito de propriedade alheia”.
(MACHADO, Paulo Affonso Leme, op. cit., p. 45).

O Direito Constitucional Brasileiro atribui alta relevância ao meio ambiente, de modo que todo dano ambiental é significante e deve ter a devida reparação, especialmente por força da responsabilidade objetiva.

Em âmbito infraconstitucional, a Lei nº 6.938/81, que dispõe acerca da Política Nacional do Meio Ambiente, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, o princípio do poluidor ou pagador traduz que mesmo sem a existência de culpa, o poluidor é obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente. Vejamos:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1º -
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

De igual modo, o art. 4º, VII, da Lei nº 6.938/81, traz a responsabilidade de o poluidor recuperar a área degradada e/ou indenizar pelos danos causados. Leia-se:

Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

O simples recebimento da madeira sem autorização do órgão competente tem como resultado o dano ambiental presumido, com fulcro no art. 70 e 72, da Lei nº 9.605/98.
In verbis:

Art. 46.
Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira
, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal,
sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente,
e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Art. 70.
Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente
.

Art 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes
sanções
, observado o disposto no art. 6º:

I – advertência;

II –
multa simples
;

O art. 1º e 2º, II, “a”, c/c art. 18, da Instrução Normativa n. 112/2006/IBAMA, prevê que:

IN/IBAMA n. 112/2006

Art. 1º O Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria/MMA/ nº.253, de 18 de agosto de 2006
constitui-se licença obrigatória para o controle do transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem nativa
, inclusive o carvão vegetal nativo, contendo as informações sobre a procedência desses produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema DOF, na forma do Anexo I desta Instrução Normativa.

Art. 2º Para os efeitos desta Instrução Normativa entende-se por:

[...]

II –
subproduto florestal: aquele que passou por processo de beneficiamento na forma relacionada
:

a) -
madeira serrada
sob qualquer forma, laminada e faqueada;

Ressalto que não vislumbro, nos autos, qualquer indício de vício ou invalidade dos documentos exarados pela autoridade fiscal, e as alegações da Apelante são insuficientes para desconstituir tais documentos, que, por gozar de fé pública, somente podem ser invalidados por robusta prova em contrário.

Assim tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CRIME AMBIENTAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFIGURADO NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO PRESUMIDO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O dano ambiental é presumido pelo simples transporte de madeira sem autorização do órgão competente, com fulcro no art. 42, parágrafo único e art. 70 da Lei 9.505/98. 2. A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a obrigação de reparação. 3. A fixação do montante indenizatório deve adequar-se ao caso, de modo que as finalidades de reparar o dano ao meio ambiente e a sociedade e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas, observando-se também a condição econômica do causador do dano, seu grau de culpa, e a repercussão do fato no meio ambiente e na sociedade. 4. Recurso Conhecido e Improvido, nos termos do voto da relatora.

(TJ-PA - APL: 00044233520108140028 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/11/2019)

EMENTA APELAÇÂO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. O MINISTÉRIO PÚBLICO INTERPÔS A PRESENTE AÇÃO, EM FACE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 469963, DATADO DE 15/09/2005, ALEGANDO A PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL POR PARTE APELADO, TENDO EM VISTA O TRANSPORTE DE 12.803 METROS CÚBICOS DE MADEIRA EM TORA, SEM A DEVIDA COBERTURA LEGAL, ISTO É, SEM A NECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS (ATPF).
A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO SINGULAR JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, POIS NÃO FICOU EVIDENCIADO NA SITUAÇÃO APRESENTADA, UM MÍNIMO DE PROVA A SUBSIDIAR UMA CONDENAÇÃO. ENTRETANTO, DEPREENDE-SE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL, PRINCIPALMENTE OS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELO IBAMA À SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO, QUAL SEJA, O TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORAS SEM A COMPETENTE AUTORIZAÇÃO, PASSÍVEL DE RESPONSABILIZAÇÃO.
DESTA FORMA, AO CONTRÁRIO DO QUE SUSTENTADO NA DECISÃO A QUO, A AUSÊNCIA DA ATPF, POR SI SÓ, ATESTA A ILEGALIDADE DA ORIGEM DO PRODUTO, FATO ESTE QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES LEGAIS. ATESTADO, ASSIM, O DANO, RESTA AFERIR A RESPONSABILIDADE DO APELADO
. NO SEU ASPECTO MATERIAL, CONDENO O RECORRIDO AO REFLORESTAMENTO DA ÁREA DEGRADADA OU DE OUTRA APONTADA PELO IBAMA, DE CUJA FISCALIZAÇÃO TAMBÉM DEVERÁ FICAR INCUMBIDO ESTE ÓRGÃO AMBIENTAL. ACASO IMPOSSIBILITADA ESTA OBRIGAÇÃO, FIXO DESDE JÁ A OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO VALOR VENAL DA MADEIRA APREENDIDA (12,803M3) CONFORME DESCRITO NO AUTO DE INFRAÇÃO, A SER REVERTIDO AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85, COM A DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA. QUANTO AO DANO MORAL RESULTADO DE PREJUÍZOS AO MEIO AMBIENTE, CONSIDERANDO A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO COMETIDA; A QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MADEIRA EM TORAS EXTRAÍDA ILEGALMENTE; O IMPACTO AMBIENTAL; A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELADO; O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA A SERVIR DE TRAVA À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL; BEM COMO A DESTINAÇÃO DO NUMERÁRIO AQUI QUANTIFICADO, ARBITRO O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS AMBIENTAIS, A SER REVERTIDO AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA PRIMEVA, JULGANDO PROCEDENTE O PLEITO INICIAL, NOS MOLDES ACIMA DESCRITOS.

(2014.04612860-83, 137.848, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-09-15, Publicado em 2014-09-18)

A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente.
Assim, configurada, na espécie, a responsabilidade civil ante o ato ilícito praticado pela Apelante, não há como afastar a condenação imposta.

Configurado o ato ilícito, resta ao recorrente reparar o dano:

“A Segunda Turma recentemente pronunciou-se no sentido de que, ainda que de forma reflexa, a degradação ao meio ambiente dá ensejo ao dano moral coletivo
. 3. Haveria contra sensu jurídico na admissão de ressarcimento por lesão a dano moral individual sem que se pudesse dar à coletividade o mesmo tratamento, afinal, se a honra de cada um dos indivíduos deste mesmo grupo é afetada, os danos são passíveis de indenização. 4. As normas ambientais devem atender aos fins sociais a que se destinam, ou seja, necessária a interpretação e a integração de acordo com o princípio hermenêutico in dubio pro natura.
Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1367923 RJ 2011/0086453-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2013).

No que diz respeito a afirmação de que a Apelante não desmatou área alguma, de fato não existem provas de tal crime ambiental, mas a condenação de reflorestamento de área foi dada em decorrência da prática da infração praticada foi a de “
Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira
, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal,
sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente”,
prevista no art. 46, da Lei nº 9.605/98, de modo que não se faz possível o afastamento de tal condenação.

Ademais, considerando a gravidade da infração cometida, a quantidade de produto de origem florestal, o impacto ambiental, a capacidade econômica do requerido, bem como o caráter pedagógico da medida a servir de trava à degradação ambiental, acredito que o montante arbitrado deve permanecer inalterado, uma vez que está pautado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 17/09/2024